Tribunal: TJDFT
Processo: 0725789-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725789-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL RESENDE DA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de tutela de urgência, pela qual o agravante pretende: “(...) obrigar os requeridos a anularem os atos que eliminaram a parte autora do certame nas etapas da avalição biopsicossocial e no exame médico, para que assim possa seguir no concurso nas vagas reservadas as pessoas com deficiência e ser reinserido em todas as demais etapas, inclusive nas fases que já ocorreram, sendo-lhe garantida a reserva da vaga na próxima turma do curso de formação profissional da PCDF, com garantia do direito a nomeação e posse, no caso de aprovação”. O agravante informa ser portador de daltonismo leve e ter se inscrito para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, no concurso público para provimento do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF. Noticia que, embora tenha sido indeferida a concorrência às vagas destinadas às pessoas com deficiência, posteriormente foi eliminado do concurso sob o fundamento de que a sua condição visual é incompatível com as atribuições do cargo, o que entende configurar conduta contraditória por parte da banca examinadora. Discorre sobre a possibilidade de controle da legalidade dos atos administrativos. Entende violadas as regras editalícias relativas à participação de pessoas com deficiência, salientando que o daltonismo é uma perturbação sensorial que se enquadra como tal, segundo as normas legais e regulamentares aplicáveis. Aduz que é dever do Poder Público promover a inclusão das pessoas portadoras de deficiência. Assevera que o rol contido no Decreto no 3.298/99 não é exaustivo, mas exemplificativo, conforme a jurisprudência prevalecente. Invoca a teoria dos motivos determinantes, salientando que a sua deficiência não é incompatível com as atribuições do cargo que pretende ocupar. Sustenta que a sua aptidão para desempenhar as atribuições do cargo deve ser avaliada no curso do estágio probatório, e não durante o certame. Conclui requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir a tutela de urgência, nos termos transcritos ao início deste relatório, sob pena de multa diária, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Embora esteja presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a eliminação do agravante do certame ainda em andamento, a argumentação recursal não apresenta suficiente relevância para que se determine, neste momento, o seu prosseguimento nas fases seguintes. O edital de abertura expressamente previu como condição incapacitante para o cargo de Agente de Polícia o “senso cromático com mais de três interpretações incorretas no teste de Ishihara” (ID no 37939015, pág. 23), sendo relevante observar que, em sede de impugnação ao instrumento convocatório, foi ratificada tal incompatibilidade, salientando-se que a aptidão para discernir corretamente as cores faz-se necessária para o desempenho das funções policiais, “que de uma maneira geral incluem a habilidade e perícia de identificar a veracidade de documentos, cores básicas de veículos automotores, sinais de trânsito, provas periciais que exijam a discriminação das cores, entre outras” (ID no 37939040, pág. 11). Lembre-se que a reserva de vagas aos candidatos portadores de deficiência pressupõe a compatibilidade de sua condição com as atribuições do cargo público pretendido, consoante o art. 5o, § 2o, da Lei no 8.112/90. Assim, em exame perfunctório, mesmo que o agravante seja considerado pessoa com deficiência visual, para fins de concorrer às vagas reservadas, não se encontra inequivocamente demonstrado que a sua eliminação seja imotivada. Afinal, a antecipação da tutela pleiteada, como é de sua essência, confunde-se como o próprio pedido em definitivo. Assim, e com o cuidado para não prejulgar a causa, o fundamento de fato de que se vale o recorrente a fim de amparar o pleito liminar, qual seja, a presença de efetiva aptidão para o desempenho da função policial, não ostenta, por ora, a magnitude necessária à antecipação da pretensão recursal. Isto porque, mesmo na hipótese de que venha a ser considerado possível o controle judicial do ato de eliminação cuja motivação é objeto da controvérsia, esta é de cunho técnico e demanda ampla dilação probatória, cujo aprofundamento não se mostra possível na presente via recursal. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Aos agravados para, querendo, responder no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator